Tribunal: TJES
Processo: 5000223-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBERLAN MOREIRA DE JESUS TELES
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000223-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: RUBERLAN MOREIRA DE JESUS TELES

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR LANNA GOMES - ES21246-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RUBERLAN MOREIRA DE JESUS TELES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR/ES e OUTRO,
indeferiu o pleito formulado em sede tutela de urgência para fins de inserção do agravante junto a primeira turma do Curso de Formação de Soldados PM/ES, relativamente ao certame norteado pelo Edital nº 01/2018.

Aduz o agravante, em síntese, que sua classificação teria sido prejudicada em razão da inclusão de candidatos que não estão amparados por ordens judiciais que determinaram a reclassificação no certame, e ainda, pelo fato de que não fora analisado recurso administrativo em tese interposto.

Almeja, portanto, que seja deferido seus anseios em sede de cognição sumária.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito ativo almejado.

Informações prestadas.

Contra-argumentos apresentados reafirmando o insucesso do recorrente no certame referenciado.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RUBERLAN MOREIRA DE JESUS TELES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da Ação Mandamental impetrada em face do
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR/ES e OUTRO,
indeferiu o pleito formulado em sede tutela de urgência para fins de inserção do agravante junto a primeira turma do Curso de Formação de Soldados PM/ES, relativamente ao certame norteado pelo Edital nº 01/2018.

Aduz o agravante, em síntese, que sua classificação teria sido prejudicada em razão da inclusão de candidatos que não estão amparados por ordens judiciais que determinaram a reclassificação no certame, e ainda, pelo fato de que não fora analisado recurso administrativo em tese interposto.

Almeja, portanto, que seja implementada a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alterar a reflexão que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, o direito inconteste alegado pelo agravante não fora devidamente nos autos da ação mandamental originária, tornando-se impossível o acolhimento de sua pretensão
.

É que, a um só tempo, afere-se que:
1.
O agravante não juntou nos autos da ação originária os documentos necessários para fins de comprovar que a autoridade impetrada estaria mesmo a efetivar a reclassificação no certame de forma destoante de comandos judiciais exarados em ações específicas;
2.
Constata-se juridicidade dos termos da decisão impugnada
1
ao destacar que

cabe ao autor/agravante recorrer de decisões judiciais que adentram na sua esfera de interesses, ainda que como terceiro prejudicado;
3.
A alteração editalícia efetivada em 03/04/2019, após a etapa do exame psicológico, não pode ser atacada pela Ação Mandamental originária, à luz do escoamento do prazo decadencial de 120 dias (artigo 23 da Lei 12.016/2009) e,
4.
Não fora sequer comprovada a efetiva interposição de recurso administrativo.

Assim, impossível o acolhimento da pretensão do agravante em sede de cognição sumária nos autos da ação mandamental, de maneira que, despeciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1

Eis os termos precisos da decisão
impugnada:
“
M
uito embora o Requerente, argumente que diversas decisões judiciais apenas determinaram a reserva de vaga em favor de outros candidatos ou que continuassem no certame, e não que ocupassem a mesma posição na qual se encontravam antes da retificação do edital e a Administração Pública cumpriu de maneira equivocada diversas decisões judiciais, tomando providência (atribuição de posição na lista de classificação) que nelas não foi determinada, entendo que em relação a tais fatos cabe ao impetrante recorrer de tais decisões na condição de terceiro prejudicado, conforme preconiza o art. 966 do CPC:

O ajuizamento desta ação, com o propósito de discutir suposto cumprimento equivocado de decisões proferidas em outras demandas, não se afigura possível. Isso porque, compete exclusivamente ao juízo prolator de seus pronunciamentos decisórios (ou ao órgão ad quem, no caso de interposição de recurso) velar para que eles sejam cumpridos tal como foram exarados.

Se este juízo deliberasse sobre eventual descumprimento de decisão proferida em outra causa, acabaria por se imiscuir em questão afeta a outro juízo, em descumprimento às regras de competência que organizam o funcionamento do Poder Judiciário de maneira prévia, abstrata e legítima.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/ES - CERTAME NORTEADO PELO EDITAL Nº 01/2018 - COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE PERPETRADA EM FACE DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, o direito inconteste alegado pelo agravante não fora devidamente nos autos da ação mandamental originária, tornando-se impossível o acolhimento de sua pretensão
.

É que, a um só tempo, afere-se que:
1.
O agravante não juntou nos autos da ação originária os documentos necessários para fins de comprovar que a autoridade impetrada estaria mesmo a efetivar a reclassificação no certame de forma destoante de comandos judiciais exarados em ações específicas;
2.
Constata-se juridicidade dos termos da decisão impugnada
,
ao destacar que

cabe ao autor/agravante recorrer de decisões judiciais que adentram na sua esfera de interesses, ainda que como terceiro prejudicado;
3.
A alteração editalícia efetivada em 03/04/2019, após a etapa do exame psicológico, não pode ser atacada pela Ação Mandamental originária, à luz do escoamento do prazo decadencial de 120 dias (artigo 23 da Lei 12.016/2009) e,
4.
Não fora sequer comprovada a efetiva interposição de recurso administrativo.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR
O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.